Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME À AUTORIDADE POLICIAL POR EMPREGADO. PODERES DE GERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATUAR EM NOME DA EMPRESA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1022, INC. I, II E III DO CPC. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ APRECIADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar vícios presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Os embargos são incabíveis quando exteriorizam pretensão de reanálise da apelação com base em suposta prova nova.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.